Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CORRETIVA DA CGDF. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA No 1.009 DO STJ. BOA FÉ PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LEGÍTIMA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "i) declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de Gratificação de Titularização - GTIT no período de janeiro de 2020 a abril de 2025; e ii) Determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) decadência do direito da Administração Pública para rever o ato de concessão de percentual da gratificação de titulação (GTIT), nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784/1999; (ii) obrigação de ressarcimento ao erário das verbas recebidas a maior; e (iii) possibilidade de restabelecimento do percentual de 30% da gratificação no contracheque da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é ocupante do cargo de médica na Secretaria de Estado de Saúde do DF e auferiu a gratificação de titulação (GTIT) no percentual de 30%, no período de janeiro/2020 a abril/2025, com base no entendimento administrativo vigente à época. Contudo, após revisão administrativa feita no Relatório de Auditoria no 07/2022 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF, o percentual recebido pela servidora foi retificado para 15% e, posteriormente, para 23%, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante recebido a maior.
4. Segundo o artigo 54, § 2o, da Lei no 9.784/1999, considera-se exercido o direito de anular o ato administrativo com a prática de qualquer medida que importe impugnação à sua validade. A jurisprudência do TJDFT consolido o entendimento de que a solicitação de ação corretiva pela Controladoria Geral do Distrito Federal, no caso, ocorrida em 13/04/2015 (ID 77798764, pág. 1), configura medida suficiente para interromper o prazo decadencial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1955435, 0701904-85.2023.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024. Prejudicial de mérito afastada.
5. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
6. A autora foi notificada pela Gerência da Folha de Pagamento de Pessoal Estatutário para restituir ao erário o montante de R$34.562,30 (ID 77798777), em razão do recebimento da gratificação de titulação (GTIT) no percentual de 30%, concedido em 29/10/2010. A servidora percebia a referida vantagem com amparo na Lei Distrital no 3.323/2004 (ID 77798763, pág. 13) e, posteriormente, a Portaria no 141/2017 da SES/DF vedou a percepção cumulativa de percentuais relativos a títulos de mesma natureza, o que motivou à elaboração do Relatório de Auditoria no 07/2022. É fato incontroverso que o requerimento da GTIT foi feito antes da edição da Portaria no 141/2017, e deferido com base no entendimento vigente à época (ID 77798763, pág. 1-12).
7. Nesse contexto, não era exigível da servidora o conhecimento técnico para prever futura alteração normativa, e tampouco a ilegalidade do pagamento. O caso se amolda à hipótese de erro de interpretação/aplicação da legislação, o que atrai a presunção de boa-fé objetiva da autora, afastando a obrigação de devolução dos valores recebidos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2001206, 0715868-14.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010420, 0712564-07.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025.
8. Não merece prosperar a pretensão da servidora ao restabelecimento do percentual de 30%, a título de GTIT, porquanto a revisão do percentual da referida gratificação decorreu de auditoria e pareceres técnicos, com o objetivo de adequar o pagamento aos critérios legais vigentes. Trata-se, portanto, de legítimo exercício do controle administrativo para preservar a legalidade no pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores. Outrossim, não há violação ao princípio da irredutibilidade de salários, porquanto a medida não implicou redução arbitrária de salário, mas sim a adequação do pagamento aos parâmetros legais vigentes. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2020622, 0708990-73.2024.8.07.0018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso de Helena Messere Romancini desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1955435, 0701904-85.2023.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024; Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 2001206, 0715868-14.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010420, 0712564-07.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2020622, 0708990-73.2024.8.07.0018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025.